Tribunal: STF
Processo: ARE 1494787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.